Tribunal: TJMT
Processo: 0010785-76.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Direito processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. homicídio qualificado pelo motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado [grupo de extermínio]. Recurso Ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010785-76.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (APELADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (APELADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), UELITON LOPES RODRIGUES - CPF: 009.087.821-36 (APELADO), CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES - CPF: 974.667.008-53 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDO ARRUDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), UELITON LOPES RODRIGUES - CPF: 009.087.821-36 (APELANTE), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (APELANTE), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. homicídio qualificado pelo motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado [grupo de extermínio]. Recurso Ministerial. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. soberania dos vereditos. Absolvição pelo quesito genérico. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, que absolveu o apelado de homicídio qualificado pelo motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado [grupo de extermínio], visando seja submetido a novo julgamento popular.

II. Questão em discussão

Decisão
dos jurados contrária às provas dos autos porque a absolvição não estaria amparada em
“tese defensiva levada a efeito em plenário”
.

III. Razões de decidir

1. A
“
decisão do Tribunal do Júri é soberana, e a absolvição por clemência ou outro motivo de foro íntimo dos jurados é permitida, mesmo após o reconhecimento da materialidade e autoria delitivas
”
.

2. Se a Defesa arrolou testemunhas/informantes abonatórias de conduta, as quais ressaltaram, aos jurados,
os atributos positivos do apelado nos âmbitos profissional, familiar e social, os quais foram exaustivamente repetidos durante os debates orais
e os jurados foram advertidos sobre a possibilidade de absolvição por clemência ou piedade, “
não se pode retirar dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa”.

3. Os jurados exerceram a opção de absolver o apelado por motivos extralegais, cuja decisão não se afigura incompatível com a CF, os precedentes vinculantes do c. STF e os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, motivo pelo qual afigura-se injustificável a submissão a novo julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

A absolvição pelo quesito genérico de absolvição, prevista no art. 483, III, do CPP, mostra-se legítima quando respaldada em prova ou em razões metajurídicas compatíveis com a Constituição e precedentes vinculantes do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1225185/MG (Tema 1087), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 3.10.2024;
STJ, AgRg no AREsp nº 2.269.628/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 16.6.2025; AgRg no HC nº 910.576/PE, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 20.3.2025;
TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.25.165369-7/001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, 30.7.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010785-76.2016.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA

UELITON LOPES RODRIGUES

JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS

APELADOS(S): CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

UELITON LOPES RODRIGUES

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Em pauta, novo julgamento da apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 576642), que absolveu UELITON LOPES RODRIGUES de homicídio qualificado pelo motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado [grupo de extermínio] -

art. 121, § 2º, I, III e IV, e § 6º, do CP - (ID 75778495 – fls. 2.863/2.874).

Esta e. Câmara desproveu o recurso ministerial que visava a submissão do apelado UELITON LOPES RODRIGUES a novo julgamento (ID 89835993).

A Procuradoria de Justiça Criminal interpôs o Recurso Especial nº 1984726-MT (2022/0039320-6) ao c. STJ, que conheceu parcialmente e,
“nessa parte”
, proveu-o “
para cassar o acórdão recorrido, em relação ao acusado UELITON LOPES RODRIGUES e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, afastada a impossibilidade de controle judicial sobre veredictos absolutórios fundados no quesito do art. 483, inciso III, do CPP, prossiga no julgamento do apelo ministerial para conhecimento e providências, nos exatos termos da decisão
” (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – ID 121553495).

A 15ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou
“ciência acerca da decisão proferida pelo Colendo STJ”
, opinando pela remessa dos
“autos para julgamento”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 284520355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em obediência à decisão do STJ, passa-se ao julgamento do recurso.

No julgamento da apelação criminal em 8.6.2021, esta e. Primeira Câmara Criminal manteve a absolvição do apelado/apelante UELITON LOPES RODRIGUES nos seguintes termos:

“[...] Analisa-se o recurso ministerial em face dos apelados UELITON LOPES RODRIGUES e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO por ordem de interposição.

Na sessão plenária, a Defesa do apelado UELITON LOPES RODRIGUES pediu absolvição também por clemência - motivos profissionais, familiares e religiosos - (Relatório de Mídias - ID 75778509).

O Conselho de Sentença se convenceu que o apelado, ‘juntamente com terceiras pessoas, dirigiu-se até o local dos fatos e efetuou disparos de arma de fogo na vítima’ (2ª quesito) e o absolveu (3º quesito).

Os jurados não estão adstritos às afirmativas dos quesitos anteriores, quais sejam a materialidade e autoria, tampouco às teses defensivas. Em outras palavras, o Conselho de Sentença pode absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria, por argumento extrajurídico, religioso ou sociológico (TJMT, AP NU 0000179-46.2007.8.11.0085 -Relator: Des. Pedro Sakamoto - 17.12.2019).

O comando normativo do procedimento do Júri relativizou a revisão, em grau de recurso, do julgamento do Conselho de Sentença sob fundamento de ‘decisão contrária à prova dos autos’ (CPP, art. 593, III, ‘d’), por prevalência da íntima convicção dos jurados e a supervalorização do princípio da soberania dos veredictos (CF/88, art. 5º, XXXVIII, ‘c’).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

‘A previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri (CPP, art. 483, III, e respectivo § 2º), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados, legitima a possibilidade de os jurados - que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita- absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente metajurídica, como, p. ex., o juízo de clemência, ou de equidade, ou de caráter humanitário, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri. Doutrina e jurisprudência’ [STF, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 117.076 Paraná, Ministro Celso de Mello, Julgado em 1º/8/2019, Publicado no DJE n. 169, divulgado em 2/8/2019].’ (AP NU 0001827-03.2017.8.11.0088 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1º.11.2019)

Se os jurados exerceram a opção de absolver o apelado UELITON LOPES RODRIGUES por motivos extralegais, a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida. [...]

Nesse contexto, apresenta-se injustificável a anulação do veredito absolutório em favor dos apelados [...] UELITON LOPES RODRIGUES.”

O Recurso Especial nº 1984726-MT (2022/0039320-6) interposto pela Procuradoria de Justiça Criminal foi conhecido em parte e provido nos termos do seguinte acórdão:

“Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, fundado na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça local, cuja ementa, na parte que interessa, é a seguinte: [...]

De início, no tocante ao acusado Claudiomar Garcia de Carvalho, o recurso não merece acolhida.

O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. [...]

Ora, pela leitura do trecho acima, verifica-se que o Júri acolheu uma das teses existentes de que, apesar da arma utilizada no assassinato da vítima Rodrigo Fernando de Arruda ter sido encontrada na posse do acusado Claudiomar, esse, exercendo ofício de armeiro, não concorreu para a prática do crime.

Assim, concluir que a decisão do Júri mostrou-se dissociada das provas constante dos autos, devendo ser realizado novo julgamento pelo Conselho de sentença, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

Prosseguindo, no que concerne à aduzida possibilidade de cassação do veredicto do Tribunal do Júri, no tocante ao envolvido Ueliton Lopes Rodrigues, em razão de manifesta contrariedade à prova dos autos ou de contradição nas respostas dos quesitos, nas hipóteses de absolvição decretada na votação do quesito de clemência, a Corte local assim se manifestou para negar provimento ao apelo ministerial (e-STJ, fls. 4097): [...]

Colhe-se dos excertos acima transcritos que o Tribunal local concluiu pela impossibilidade de controle judicial dos veredictos absolutórios proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, assentando o entendimento de que o quesito genérico traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente e de acordo com sua íntima convicção, podem absolver o acusado, ainda que de forma totalmente desvinculada dos quesitos técnico-jurídicos, por clemência - motivos profissionais, familiares e religiosos.

Acerca da matéria, como é cediço, com o advento da Lei n. 11.689/2008, a sistemática de quesitação no Tribunal do Júri sofreu significativa alteração, com vistas a facilitar o julgamento e reduzir as chances de ocorrerem nulidades. Essa simplificação erradicou o excesso de formalismo e racionalizou a forma de elaborar os quesitos.

A principal alteração promovida pelo referido diploma legal diz respeito ao quesito trazido no art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, sendo imprescindível questionar aos jurados ‘se o acusado deve ser absolvido’, ainda que a resposta aos quesitos anteriores, relativos à materialidade e à autoria, tenha sido afirmativa.

Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o HC n. 323.409/RJ, em julgamento realizado em 28/2/2018, acolhendo, por maioria, voto do Ministro FELIX FISCHER, firmou entendimento no sentido de que a decisão de clemência será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse. Cabe destacar o excerto abaixo, extraído do voto-vista elaborado pelo Ministro FELIX FISCHER: [...]

Nesse julgado uniformizador, fiquei vencido como Relator. Entendi de forma diversa. Na ocasião, também expressei a interpretação de que o legislador constituinte fez uma opção da Soberania dos Veredictos e o legislador infraconstitucional implementou tal diretriz, especialmente em relação à clemência.

Todavia, tal diretriz não prevaleceu, firmando-se a outra orientação: A apontada divergência de entendimento entre as duas turmas foi dirimida pelo julgamento, pela Terceira Seção, do HC n. 323.409/RJ, publicado em 8/3/2018, no qual se firmou o entendimento de que não viola a soberania do Júri a anulação de sentença que absolve o réu com base no art. 593, inc. III, d, do Código de Processo Penal - CPP, quando manifestamente contrária à prova dos autos, mesmo em caso de absolvição por clemência. (AgRg nos EAREsp n. 1306814/DF, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 29/10/2019) [...]

Desse modo, a Corte a quo, ao decidir pela impossibilidade de controle judicial sobre os veredictos absolutórios proferidos por Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, na votação do quesito do art. 483, inciso III, do CPP, e pelo não cabimento de análise acerca da contrariedade da deliberação em relação à prova dos autos, o fez em dissonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o que não merece prosperar.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, e no art. 255, § 4º, inciso III, do RISTJ, e na Súmula n. 568/STJ, conheço parcialmente e, nessa parte, dou provimento ao recurso especial para cassar o acórdão recorrido, em relação ao acusado UELITON LOPES RODRIGUES e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que,
afastada a impossibilidade de controle judicial sobre veredictos absolutórios fundados no quesito do art. 483, inciso III, do CPP
,
prossiga no julgamento do apelo ministerial
”.
(ID 121553495 - grifado)

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 13 de março de 2016, por volta das 21h55min, na Avenida Ary Paes Barreto, em frente à residência de n°. 231, Bairro Manga, nesta cidade de Várzea Grande/MT, JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANÇA SILVA e UELITON LOPES RODRIGUES, conscientes e agindo com animus necandi, previamente ajustados, em unidade de propósitos, mediante divisão de tarefas, com o auxílio de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Rodrigo Fernando de Arruda, deflagrando contra este diversos disparos de projéteis de armas de fogo, na região da sua cabeça, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de necrópsia de fls. 23-IP/47-IP, que foram a exclusiva e eficiente causa da morte da vítima. [...]

Ante o exposto e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANÇA SILVA, UELITON LOPES RODRIGUES e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, supra qualificados, como incursos na sanção do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c o art. 29, ambos do Código Penal pátrio, com as implicações e gravames da Lei Federal 8.072/1990 do Código Penal pátrio [...].”
(José Mariano de Almeida Neto, promotor de Justiça - ID 75777059)

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE aditou a denúncia para também imputar ao apelante/apelado UELITON LOPES RODRIGUES a prática de organização criminosa armada (ID 75777065).

O processo foi desmembrado em relação ao corréu Helbert de França Silva (Sistema
Primus
- Código 576642/Comarca de Cuiabá).

Os apelantes/apelados foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri na Comarca de Cuiabá (Código 576642), em razão de Desaforamento (nº 18770/2018).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]
TERCEIRA SÉRIE: Acusado: Ueliton Lopes Rodrigues

Crime: Homicídio Qualificado

1° Quesito:
No dia 13 de março de 2016, por volta das 21h55min, na Avenida Ary Paes Barreto, em frente à residência no 231, Bairro Manga, na cidade de Várzea Grande/MT, a vítima RODRIGO FERNANDO DE ARRUDA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 032/037, que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2° Quesito
: O acusado UELITON LOPES RODRIGUES, juntamente com terceiras pessoas, dirigiu-se até o local dos fatos e efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM X 02 NÃO

3° Quesito
: O jurado absolve o acusado?

04 SIM

4° Quesito:
[...] PREJUDICADO

5° Quesito:
[...] PREJUDICADO

6° Quesito:
[...] PREJUDICADO

7° Quesito:
[...] PREJUDICADO [...].”
(ID 75778495)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Submetidos nesta data a julgamento popular, o Conselho de Sentença assim decidiu: [...]

RÉU: UELITON LOPES RODRIGUES

Crime: Homicídio qualificado

• Reconheceu a materialidade delitiva;

• Reconheceu a autoria delitiva;

• Absolveu o acusado, restando prejudicada a votação dos demais quesitos desta série;

RÉU: UELITON LOPES RODRIGUES

Crime: Organização Criminosa

• Reconheceu a materialidade e a autoria delitiva;

• Não absolveu o acusado;

• Reconheceu que na atuação criminosa houve o emprego de arma de fogo; [...]

RÉU: UELITON LOPES RODRIGUES
:

Crime: Organização Criminosa

A culpabilidade do réu é acentuada, na medida em que a organização criminosa era formada por vários membros, dentre eles Policiais Militares, tal como o ora condenado. Objetivava a prática de infrações penais de grande potencial ofensivo, especialmente homicídios, que eram praticados através de ações extremamente violentas, em plena luz do dia e na presença de outras pessoas, o que demonstra a frieza e falta de escrúpulos do grupo criminoso; [...]

Diante da culpabilidade acentuada do réu, se faz necessário estabelecer a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado (02 anos) está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que se deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. Nesse sentido, reporto-me ao julgado acima colacionado.

Não há circunstância agravante ou atenuante a ser considerada.

De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena estabelecida pelo artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei nº 12.850/2013, reconhecida pelo Conselho de Sentença, exaspero a pena na metade (1/2), alçando-a a 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Adoto a elevação máxima pelo fato do grupo utilizar armamento pesado e diversificado, na verdade um verdadeiro arsenal composto por pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm (apreendido nos autos), agindo, inclusive, com a utilização de silenciador.

Isto posto e não havendo mais nenhuma causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa que aumento para 30 (trinta) dias-multa (art. 2º, § 2º), os quais torno definitivos, devendo ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: [...]

UELITON, por seu turno, igualmente preso pelo mesmo período, cumpriu mais da metade da pena ora imposta, de modo que poderá cumprir o restante no regime aberto. [...]

DISPOSITIVO: DIANTE DO EXPOSTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, à qual estou vinculado, CONDENO os réus: [...]

UELITON LOPES RODRIGUES, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 2º, § 2º, c/c o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime aberto (aplicada a detração antecipada) e à pena pecuniária de 30 (trinta) dias-multa.

E ABSOLVO os réus: CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, igualmente qualificado, das imputações do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, e § 6º, do Código Penal; e UELITON LOPES RODRIGUES, das imputações do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, e § 6º, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal [...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 576642 - ID 75778495 - fls. 2.863/2.874)

Pois bem.

O órgão do Ministério Público, nas razões recursais, sustentou que a decisão dos jurados seria contraria às provas dos autos porque
“reconhecida a autoria, a resposta positiva ao 3° quesito (absolvição) deveria, necessariamente, estar amparada em alguma tese defensiva levada a efeito em plenário
, baseada, por exemplo, em excludentes de ilicitude ou culpabilidade
”
.

De fato, os jurados se convenceram que
Rodrigo Fernando de Arruda foi atingido por disparos de arma de fogo,
que foram a causa de sua morte, bem como que o apelado
UELITON LOPES RODRIGUES,
juntamente com
“terceiras pessoas”,
foram os responsáveis pela morte da vítima, mas absolveu-o
(Terceira Série –
1º, 2º e 3º Quesitos).

Registre-se que os corréus José Francisco Carvalho Pereira e José Edmilson Pires dos Santos foram condenados pelo homicídio da vítima [
Rodrigo Fernando de Arruda],
nesta ação penal (NU
0010785-76.2016.8.11.0002),
ao passo que Claudiomar Garcia Carvalho e Helbert de França Silva foram absolvidos, nesta ação penal e em processo desmembrado, respectivamente (PJe
NU
0010785-76.2016.8.11.0002 e
NU

0038191-49.2016.8.11.0042).

No caso, o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, do envolvimento do apelado no homicídio
tem suporte nas declarações judiciais dos delegados de Polícia [Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchidid], somados ao conteúdo do Relatório Preliminar, realizado investigadores de Polícia Marcio Kraus e Adilson Rodrigo da Silva, e do
Relatório Técnico Parcial GIP/CIN/DI-04/2016, elaborado pelos investigadores de Polícia Adão José dos Santos, Auri Vieira Nascimento, Diego Gustavo de Azevedo e Joana Silva, relativos às interceptações telefônicas.

Por outro lado, durante a sessão de julgamento, além de negar sua participação no homicídio, o apelado destacou situações de sua vida familiar, afirmando que
“
fazia serviço de feira para ajudar”
sua
“mãe toda sexta, sábado e domingo”
, pois tem uma
“ filha que nasceu com problema de saúde”
e tiveram
“muitas despesas”
;
“fazia escala extraordinária na PM e ajudava a mãe nos outros dias”
; trabalhou como
“servente de pedreiro”
porque passaram
“necessidades”
; sua
“casa é financiada”
;
“se não fizesse isso, não tinha condições de pagar o tratamento da filha”
; “
vida social a gente não tinha, estava batalhando pela vida da minha filha”
; somos católicos; todos os domingos frequentávamos a missa

(Relatório de Mídias - ID 75778509).

Essas narrativas [do apelado
UELITON LOPES RODRIGUES]
, estão confirmadas pelo depoimento de Luziane Ramos Lino [sua esposa] a qual ressaltou, no Tribunal do Júri, ser o apelado
“esposo e

pai exemplar”
, que trabalha exaustivamente para conseguir pagar o tratamento da filha do casal [
“Luane é portadora de dermatite tópica”
e necessita acompanhamento médico constante]. Nos dias de folga
“frequentam a igreja”
, seu marido não possui vícios e residem em uma
“casa simples”
, pois a renda familiar é direcionada ao pagamento dos financiamentos [realizados para comprar a casa e fazer um muro]. Ao final, reafirmou [
“chorosa”
] que
“Ueliton trabalha de manhã, de tarde e de noite para

comprar essa medicação que não é barata”
(Relatório de Mídias - ID 75778509).

Igualmente, a testemunha Adalgiza Rodrigues de Oliveira [vizinha do apelado] confirmou características abonatórias do apelado no contexto familiar [
“ele é um bom marido”; “trabalhador”; “é policial e ajudava a mãe dele na feira”; “ele tem uma filha que é muito doente”; “ele é uma pessoa muito boa”; “é um vizinho tranquilo”; “um bom marido, bom filho, bom pai”
] perante os jurados (Relatório de Mídias - ID 75778509).

As qualidades profissionais do apelado
foram enfatizadas pelas testemunhas Luiz Claudio Loiola Nunes [policial Militar], que atestou, aos jurados, a boa conduta no trabalho e personalidade [
“ele muito assíduo no serviço, não faltava, dedicado, empenhado, não chegava atrasado”; “; ele tinha um trabalho bem produtivo, sempre se destacou, isso tem nos registros do quartel”; “sempre atuante, trabalhou de maneira correta”; “ele era um bom policial, tinha bom relacionamento com os pares e seus superiores”; “ele sempre foi um policial honesto e trabalhador”; “ele sempre foi destaque”; “desabonatório não tem”; “é uma pessoa simples, empenhado, dedicado”
], e Gustavo Batista Pinheiro [proprietário da empresa “Dalas Moto Peças”], para quem o apelado prestava serviços de segurança, na forma de “revezamento”, que o qualificou como
“um bom profissional que não lhe causou qualquer problema
” (Relatório de Mídias - ID 75778509).

Durante os debates, a Defesa informou ao Conselho de Sentença a possibilidade de absolvição por
“piedade”
e
“clemência”
e repetiu, várias vezes, os adjetivos favoráveis do apelado e sua necessidade de trabalhar para prover o sustento da família e os medicamentos utilizados pela filha [identificada apenas por Luane], que faz acompanhamento médico periódico, embora reforçando a inexistência de provas do envolvimento do apelado no homicídio (Relatório de Mídias - ID 75778509).

Nesse contexto [demonstração de atributos positivos nos âmbitos profissional, familiar e social], pelas testemunhas/informantes [
Luziane Ramos Lino
,
Adalgiza Rodrigues de Oliveira,
Luiz Claudio Loiola Nunes

e Gustavo Batista Pinheiro], na sessão de julgamento realizada durante 2 (dois) dias [início às 9h da manhã de 25.8.2019; suspensão diante
“do avançado da hora”
; retorno no dia seguinte às 8h da manhã; última tréplica apresentada às 20h; início da votação e leitura da sentença após esse horário – ID 75778496], os jurados absolveram o apelado UELITON LOPES RODRIGUES (
Terceira Série -
3º Quesito), apesar de reconhecerem sua participação no homicídio (
Terceira Série -
2º Quesito).

Com efeito, a
“possibilidade de
absolvição
, pelo Conselho de Sentença, em quesito genérico, por motivos como
clemência
, piedade ou compaixão
, é admitida pelo sistema de íntima convicção, adotado nos julgamentos feitos pelo
Júri
Popular
” (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.25.165369-7/001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, 30.7.2025).

O c. STJ decidiu, recentemente, no sentido de que a
“
decisão do Tribunal do Júri é soberana, e a absolvição por clemência ou outro motivo de foro íntimo dos jurados é permitida, mesmo após o reconhecimento da materialidade e autoria delitivas
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.269.628/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 16.6.2025).

Nessa linha, destaca-se o seguinte aresto também do c. STJ:

“2. A absolvição através do quesito genérico, ao meu ver, não pode ser considerada contrária à prova dos autos, justamente porque ninguém jamais saberá se
os jurados julgaram com base nas provas ou se a decisão foi fundada em causas supralegais, razões humanitárias, clemência ou uma infinidade de possibilidades que podem permear a mente do julgador popular
. 3. O princípio da soberania dos veredictos é basilar, de modo que, ausente manifesta ilegalidade, não se pode retirar dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto,
de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa
.”

(AgRg no HC nº 910.576/PE, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 20.3.2025)

Anote-se que o c. STF firmou entendimento, em sede de repercussão geral [Tema 1.087 julgado em 3.10.2024, ou seja, posterior a data do Tribunal do Júri realizada, nesta ação penal, em 25.11.2019], sobre a interposição de recurso de apelação contra absolvição amparada no quesito genérico:

“
1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.

2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos
.” (ARE 1225185/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 3.10.2024)

Os jurados exerceram a opção de absolver o apelado UELITON LOPES RODRIGUES por motivos extralegais, cuja decisão não se afigura incompatível com a CF, os precedentes vinculantes do c. STF e os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual.

Portanto, afigura-se injustificável a submissão do apelado [UELITON LOPES RODRIGUES] a novo julgamento.

Com essas considerações, recurso
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025